Tribunal: STF
Processo: ARE 1284176
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. CAUTELARES E DOCUMENTAL NÃO REPETÍVEIS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E DO DISPOSTO NO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. RESP. STJ. PENA. READEQUAÇÃO. MANTER PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA. 1. Conforme determinação do STJ, deve ser reestabelecida a condenação dos apelantes, anteriormente absolvidos em acórdão, nas sanções do art. 1°, caput, da Lei n° 9.613/98 (lavagem de capitais), reconhecendo-se a violação do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. É entendimento consolidado na Corte Superior que a interceptação telefônica e os documentos produzidos na fase inquisitorial, por se sujeitarem ao contraditório diferido, podem ser utilizados para prolação da sentença condenatória, sem que tal procedimento implique ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal ou as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, mormente porque se tratam de provas cautelares e documentais não repetíveis. 3. Mantém-se a sentença de primeiro grau na parte que condenou os apelantes pelo crime de lavagem de dinheiro, com base em provas inquisitoriais cautelares e não repetíveis, atendendo-se a regra da parte final do art. 155 do Código de Processo Penal. 4. Diante do reestabelecimento da condenação, modifica-se o procedimento dosimétrico, as penas corpóreas definitivas e o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena para ambos os apelantes condenados, fixandoos nos termos estabelecidos na sentença de primeiro grau, posto que devidamente atendidos os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, repressão e prevenção do delito. 5. Quanto ao mais, mantém-se os termos do acórdão/voto anteriormente publicado. 



    APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”



    No recurso extraordinário (evento 80), os recorrentes não cuidaram de desenvolver fundamentação adequada quanto ao requisito da repercussão geral.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. 



    Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do CPC e no artigo 327, § 1º, do RISTF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente